Tribunal: STF
Processo: ARE 1284054
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE DE SAÚDE. 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, RECONHECENDO A APLICABILIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL N. 1.245/93, ATÉ QUE SEJA SUPERARA A INCONSTITUCIONALIDADE POR MEIO DE LEI QUE ESTABELEÇA A BASE DE CÁLCULO A INCIDIR SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, A SEREM APURADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA CAORRETA BASE DE CÁLCULO, QUAL SEJA, O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, RESPEITANDO-SE O PRAZO RESCRICIONAL DE 10/04/2013, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL (ART. 85, § 2.º DO CPC). PEDIDO DE REFORMA. 
    (.....)
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; 37, caput e 39, §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente